Tribunal: TJDFT
Processo: 0753801-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753801-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS contra a decisão ID origem 176806225 integrada pela decisão de ID 255588690, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo com reserva de margem consignável com pedido liminar n. 0701828-05.2025.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO BMG S.A, ora agravado. Naquela oportunidade, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo e, entre outras deliberações, autorizou a expedição do ofício solicitado ao Banco do Brasil, nos seguintes termos: [...] Não existem mais questões processuais pendentes. As partes estão devidamente representadas em Juízo. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A parte autora terá o ônus de provar a(s) seguinte(s) questão de fato, por ser constitutiva de seu direito alegado na petição inicial: nulidade do contrato e não recebimento dos valores. A parte ré terá o ônus de provar a(s) seguinte(s) questão de fato, por ser impeditiva, extintiva ou modificativa do direito alegado na petição inicial: validade do contrato. Rejeito a alegação de revelia, porque o prazo para o réu responder findaria em 22/05/2025, conforme documento do Id 232226421. A contestação foi apresentada em 21/05/2025. Diante da controvérsia sobre a validade do contrato e recebimento de valores, defiro a expedição do ofício requerido no Id 244228215, ao Banco do Brasil, com prazo de resposta de 10 dias, para que seja verificado se, de fato, o autor não recebeu as quantias. Justifica-se o pedido devido à afirmação do autor sobre nulidade do contrato, ou seja, que, em tese, não teria recebido todos os valores e não seria obrigado a devolver. Com a resposta, prazo comum de 15 dias às partes e, depois, conclusão para sentença. As demais questões sobre o contrato serão analisadas na sentença. Não sendo este o momento oportuno. [...] O autor opôs embargos de declaração (ID 247311689), os quais foram rejeitados nos seguintes termos: [...]Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 2.723/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: Acórdão 1311825, 07104448120208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não vejo erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Ressalto que o prazo para contestação é contado no sistema, conforme já mencionado e não havia findado: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. I.[...] Irresignado, interpôs o presente recurso. Inicialmente, o recorrente sustenta o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil (CPC), por tratar de redistribuição do ônus da prova e questões de mérito, como revelia e definição da controvérsia. Argumenta que a demanda originária visa à nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade não contratada, pois pretendia empréstimo consignado simples. Ressalta que este Tribunal, em agravo anterior, já reconheceu verossimilhança das alegações e suspendeu os descontos, diante do anacronismo contratual e falha de informação. Afirma que a decisão agravada rejeitou a revelia do banco, fixou como ponto controvertido o não recebimento dos valores, fato não alegado, determinou expedição de ofício desnecessário ao Banco do Brasil e rejeitou embargos de declaração de forma genérica. Defende que houve violação ao art. 239, §1o, do CPC, pois o comparecimento espontâneo do réu em 16/04/2025 deflagrou o prazo para contestação, tornando intempestiva a defesa apresentada em 21/05/2025, impondo-se a decretação da revelia. Sustenta erro na fixação do objeto da prova, pois o recebimento do crédito, no valor de R$ 5.988,80 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), foi admitido na inicial, sendo fato incontroverso, o que torna inútil a diligência determinada. Aduz que a decisão contraria acórdão anterior desta Corte, que já apontou vício contratual, esvaziando a eficácia da tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão saneadora, impedindo a expedição de ofícios desnecessários. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a intempestividade da contestação e decretar a revelia do agravado, afastar a determinação de prova sobre recebimento de valores, indeferindo a expedição de ofício, e delimitar o objeto da prova à validade do contrato de RMC e à falha no dever de informação, ou determinar o julgamento antecipado da lide. É o relatório. DECIDO. O agravante sustenta que as decisões recorridas se enquadram no art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil (CPC), por tratarem da redistribuição do ônus da prova. Vejamos os pedidos apresentados pelo agravante: [...] Diante do exposto, requer: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo; 2. A concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão saneadora, impedindo a expedição de ofícios desnecessários; 3. No mérito, o PROVIMENTO do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de: 3.1. Reconhecer a intempestividade da contestação e decretar a revelia do Agravado; 3.2. Afastar a determinação de prova sobre o recebimento de valores (fato incontroverso), indeferindo a expedição de ofício ao Banco do Brasil; 3.3. Delimitar o objeto da prova à validade do contrato de RMC e à falha no dever de informação, ou determinar o julgamento antecipado da lide, dado o acervo documental suficiente [...] Com efeito, dos pedidos formulados no recurso extrai-se que a insurgência não se volta à redistribuição do ônus probatório, mas sim a outras questões processuais. O agravante requer, entre outras providências, o reconhecimento da intempestividade da contestação e a decretação da revelia, o afastamento da determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil, a definição de fatos incontroversos e a delimitação do objeto da prova, além de pleitear, alternativamente, o julgamento antecipado da lide Essas matérias refletem impugnação a atos ordinatórios de instrução e a questões de condução do processo, e não à redistribuição do ônus da prova. Entretanto, nenhuma delas se encontra prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta enquadramento analógico ou mitigado segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. A determinação de expedição de ofício ao Banco do Brasil, a rejeição da alegação de revelia e a definição dos pontos controvertidos não acarretam prejuízo irreversível, não inviabilizam o regular andamento do processo e tampouco configuram situação de urgência que impeça apreciação posterior pela instância revisora. Assim, não se verifica risco de inutilidade da tutela recursal diferida, razão pela qual não há falar em aplicação da tese da taxatividade mitigada. Ressalto, ainda, que atos ordinatórios de instrução, como a expedição de ofícios, a determinação de juntada de documentos ou a delimitação dos pontos controvertidos, não são, em regra, passíveis de impugnação por agravo de instrumento, admitindo-se tal possibilidade apenas em situações excepcionalíssimas de urgência, o que não se evidencia no caso concreto. Com efeito, não se vislumbra qualquer situação que imponha o imediato exame da matéria, sendo plenamente possível aguardar o regular trâmite do feito no primeiro grau, com posterior discussão em Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator